Tribunal: TJMT
Processo: 1001474-51.2021.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001474-51.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete apelante ressarcir a Seguradora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001474-51.2021.8.11.0040 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE SORRISO

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.,
que julgou procedente os pedidos a fim de condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 4.886,93 (quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos), devidamente corrigidos com correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com espeque no art. 85, § 2º do CPC.

A apelante sustenta nas razões do recurso que sobre o procedimento de ressarcimento de danos elétricos, o consumidor pode procurar a empresa pela via administrativa; há ausência de critério por parte da seguradora sem análise técnica e litigância de má-fé; elenca que decorreu longo período do evento danoso, o que podemos concluir pela existência de estratégia ao não disponibilizar um laudo conclusivo e impedir o acesso ao equipamento danificado, juntando laudo assinado por profissional sem qualificação favorece de forma explicita, que sabendo que “esperar” é a melhor opção, pois o decurso de tempo prejudica a ampla defesa da distribuidora; é de suma importância averiguar as causas, para saber se na ocasião houve falha por parte da concessionaria, ou questões climáticas, agentes da natureza (raios, tempestade), dentre outros, para aí então atribuir a responsabilidade a esta distribuidora; o laudo pericial serve justamente para sanar eventuais dúvidas quanto a origem e extensão dos danos, perdendo sua finalidade quando realizam uma análise genérica do dano elétrico; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.,
que julgou procedente os pedidos a fim de condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 4.886,93 (quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos), devidamente corrigidos com correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com espeque no art. 85, § 2º do CPC.

A insurgência recursal da apelante consiste em que
há ausência de critério por parte da seguradora sem análise técnica e litigância de má-fé; elenca que decorreu longo período do evento danoso, o que podemos concluir pela existência de estratégia ao não disponibilizar um laudo conclusivo e impedir o acesso ao equipamento danificado, juntando laudo assinado por profissional sem qualificação favorece de forma explicita, que sabendo que “esperar” é a melhor opção, pois o decurso de tempo prejudica a ampla defesa da distribuidora; é de suma importância averiguar as causas, para saber se na ocasião houve falha por parte da concessionaria, ou questões climáticas, agentes da natureza (raios, tempestade), dentre outros, para aí então atribuir a responsabilidade a esta distribuidora; o laudo pericial serve justamente para sanar eventuais dúvidas quanto a origem e extensão dos danos, perdendo sua finalidade quando realizam uma análise genérica do dano elétrico.

De acordo com os autos, não há se falar em laudo unilateral ou que foi oportunizado a apelante o conhecimento do sinistro, pois constatada a oscilação a própria seguradora diante da ocorrência do sinistro procedeu a troca das peças danificadas.

De acordo o artigo 370 do CPC: “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Nos autos, verifica-se que houve diligências e vistorias suficientes, inclusive com relatório fotográfico que concluíram que os danos decorreram diretamente do defeito na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica.

Dessa forma, foi procedido ao pagamento dos sinistros para cobertura dos danos elétricos incorridos.

Nos termos do que dispõe o artigo 786 do Código Civil tem-se que “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Ainda, dispõe a Súmula nº 188 do STF que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

A jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.”
(STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013).

Em se tratando de sub-rogação de direitos, a alegação da apelante acerca da necessidade de solicitação administrativa para ressarcimento não se mostra plausível, tendo em vista que consoante a disposição do parágrafo segundo do artigo 786 do CC
“É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo”.

Assim, no que concerne a ausência de comunicação do dano pelo consumidor a Concessionária com pedido de pagamento administrativo da indenização, este não impossibilita que a Seguradora possa reaver o valor que tenha indenizado ao beneficiário do seguro, nos termos do art. 203 da RN n.º 414/2010 da ANEEL.

Já a previsão do artigo 210 da Resolução nº 414/2010/ANEEL dispõe que, independentemente da existência de culpa, a Concessionária responde e responsabiliza-se pelos danos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

Essa responsabilidade é objetiva, e, como o caso se trata de relação consumerista por equiparação, a apelante incumbiria de comprovar a inexistência do nexo causal entre o fato danoso e os danos suportados, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete apelante ressarcir a Seguradora.

Dos autos, há relatório de regulação do sinistro por parte dos segurados, vistoria e orçamentos realizados, em que se constata a danificação dos equipamentos por dano elétrico.

De mais a mais, quanto as oscilações não terem ocorrido, a apelante não apresenta documentos plausíveis a justificar tal alegação, o que enseja a presença do nexo causal entre o fato e o dano gerando o dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação”.
(N.U 1003511-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação”
(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor”
(TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente
” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023